Tribunal: TJES
Processo: 5007212-18.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Nulidade
Data de julgamento: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007212-18.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANDERLEYA BRIGIDO DE ALMEIDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3353447) que, nos autos dos
e
mbargos
à execução fiscal
opostos por
Wanderleya Brigido de Almeida
e
Prodent’s Assistência Odontológica Ltda-ME
, julgou procedente o pleito autoral, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda e, por conseguinte, extinguir o processo executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

O apelante, em suas razões recursais (id 1427730), sustenta que
(i)
não existe nenhuma prova capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA executada, não tendo a apelada logrado êxito em se desincumbir de tal ônus;
(ii)
o referido título executivo detalha os fatos jurídicos que deram origem aos créditos cobrados e à multa imputada. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista a isenção concedida pelo art. 39 da lei nº 6.830/80.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise da validade da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal.

Isso porque a Instância Primeva acolheu o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, por verificar que a CDA nº 3236/2016 não atende aos requisitos legais, haja vista que nela não consta o número do processo administrativo que originou o crédito.

Sobre o tema, isto é, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. (g.n.)

Da leitura do supratranscrito dispositivo, destaca-se que o seu inciso V exige que o termo de inscrição da dívida ativa indique “
o número do processo administrativo de que se originar o crédito
”, o que,
in casu
, não se verifica.

E, como se sabe, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Registro, também, que não se há de cogitar em ausência de prejuízo a legitimar o título, haja vista que o equívoco na indicação do número do processo administrativo importou evidente obste à defesa dos executados, dificultando a compreensão da origem do débito e impedindo-os de, por exemplo, questionar o teor da multa arbitrada pelo Procon – sobretudo ao se considerar que trata-se de empresa de grande porte, com atuação em todo o território nacional e, por isso, responde a inúmeros processos administrativos perante os órgãos de proteção do consumidor.

Aliás, o próprio “
STJ já teve oportunidade de frisar a
indispensabilidade da menção do número do processo administrativo na CDA
, mormente no caso em que tal omissão puder obstar a defesa do executado
” (AgRg no AREsp 458.385/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014).

Em verdade, o que se observa das razões recursais é que o Município não infirma a alegação do embargante, limitando-se a asseverar, de maneira genérica, que a CDA goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, além de supostamente detalhar os fatos jurídicos que deram origem aos créditos cobrados e à multa imputada.

Entretanto, conforme já reiteradamente explicitado, o conjunto probatório carreado aos autos infirma a referida presunção, eis que está suficientemente comprovado o vício na CDA, bem como o prejuízo ao exercício do direito de defesa daí decorrente, o que impõe a declaração de nulidade do título.

Em contrapartida, entendo que merece prosperar a insurreição do ente público em relação ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Por tudo isso,
conheço
da apelação cível interposta para, no mérito,
dar-lhe

parcial provimento
, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CDA. AUSÊNCIA DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, os embargos à execução fiscal foram acolhidos pela Instância Primeva, a fim de declarar a nulidade da CDA, em razão da ausência do número processo administrativo que originou o crédito.

2)
Acerca dos requisitos que devem constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º – a obrigatoriedade de indicação do número do processo administrativo de que se originar o crédito, o que não se verifica no caso vertente.

3)
Quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público é nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional. Neste particular, não se há de cogitar em ausência de prejuízo a legitimar o título, haja vista que o equívoco importou evidente obste à defesa da parte executada, dificultando a compreensão da origem do débito e impedindo-a de, por exemplo, questionar o teor da multa arbitrada pelo Procon.

4)
O art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência.

5
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.